Tribunal: TJDFT
Processo: 0731250-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731250-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID ESTEFANI RIOTINTO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DEUSENIR SILVA RIOTINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49545802) interposto por INGRID ESTEFANI RIOTINTO DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela recorrente em desfavor de DEUSANIR SILVA RIOTINTO. Eis o teor do r. decisório (ID 166319722 dos autos do processo de referência): “O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se que a autora é solteira e, portanto, não é arrimo de família, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Emende-se a inicial, de modo a proceder o recolhimento das custas judiciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Inconformada, a recorrente assevera não ostentar condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, de modo que necessita do beneplácito da justiça gratuita, negado pelo Juízo singular sem que lhe fosse oportunizada a comprovação da hipossuficiência. Revela que, sua renda mensal bruta não excede a 3 (três) salários-mínimos e que está impedida de retornar ao seu lar por ato praticado pela própria agravada. Defende que as provas apresentadas demonstram o alegado. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a sua incapacidade para recolher as custas judiciais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Do exame dos autos, verifica-se que a recorrente instruiu o requerimento de gratuidade de justiça com comprovante de renda relativo a uma empresa aparentemente de gestão familiar, pela razão social do empreendimento, qual seja, ARMARINHO &amp; PAPELARIA RIO TINTO LTDA, que leva o patronímico da agravante. Nesse documento há registro de remuneração mensal bruta de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) (ID 166473030). Do que se infere do processo, a agravante presta serviços na empresa possivelmente gerida por sua genitora, a agravada. Ressalte-se que, na aferição da hipossuficiência econômica, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, como é o caso da recorrente. As circunstâncias de ser a agravante solteira e sem filhos ou mesmo o fato de ter contratado advogado particular não contrariam, por si mesmas, a presunção de hipossuficiência, como entendeu o Juízo singular. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Constata-se que os rendimentos da requerente comprovados nos autos em nada superam à renda média dos brasileiros. Nessa perspectiva, em face da ausência de elementos aptos a contrariar a declaração de hipossuficiência, por ora, o deferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, reproduzo julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO. GRATUIDADE CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Esta egrégia Corte de Justiça tem considerado rendimentos no valor de até 5 (cinco) salários mínimos suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante. 2. Se não há nos autos elementos capazes de infirmar a higidez da declaração de hipossuficiência formulada, a gratuidade de justiça deve ser deferida ao requerente. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1686593, 07236128520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos acima do parâmetro especificado e de outros bens pertencentes à recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695564, 07009084420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo ativo para possibilitar o prosseguimento do feito na origem, independentemente de pagamento das custas iniciais, até ulterior pronunciamento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador